Tribunal: TJDFT
Processo: 0732098-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732098-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO FELICITTA SHOPPING AGRAVADO: MIRIAM MONÇÃO SCHWIND D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo CONDOMINIO DO FELICITTÁ SHOPPING em face de MIRIAM MONÇÃO SCHWIND ante decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0704405-73.2017.8.07.0001, indeferiu a adoção de medidas constritivas, nos seguintes termos (ID 241594837 na origem): A parte exequente, ao ID 240260713, aduz que, segundo informações constantes nas declarações de IDs 238978978 e 238978979, a parte executada estaria residindo no Brasil, bem como teria condições suficientes de arcar com o valor cobrado nos presentes autos. Pugna pela apreensão de bens móveis que guarnecem a residência da devedora; pela intimação de MÔNICA para que se manifeste acerca da clara alteração de seu cenário econômico-financeiro, juntando contracheque atualizado aos autos; e pela suspensão da CNH e apreensão do passaporte da executada. Em relação ao pedido de apreensão de bens móveis constantes na residência da devedora, ressalto que, nos termos do art. 833, II, do CPC c/c art. 1o, § u., da Lei no 8.009/1990, eles estão protegidos pela regra da impenhorabilidade, por se tratar de bens de família. Não é outro, aliás, o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, conforme ementa abaixo transcrita: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DOS DEVEDORES. DUPLICIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis, a teor da disposição da Lei 8.009/90, excetuando-se aqueles encontrados em duplicidade, por não se tratarem de utensílios necessários à manutenção básica da unidade familiar." (REsp 533.388/RS, Relator em. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ de 29/11/2004). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 606.301/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 19/09/2013) Trata-se, pois, de assegurar materialmente a dignidade da pessoa humana, resguardando bens necessários à sobrevivência do devedor e de sua família. Quanto ao pedido de suspensão da CNH e apreensão do passaporte da executada, entendo que, de igual forma, deve ser indeferido. Eis que a suspensão da CNH tem potencial para comprometer o direito de ir e vir da devedora pessoa física, em clara afronta à dignidade da pessoa humana e ao postulado da responsabilidade patrimonial do devedor. Além disso, não guarda relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medida desproporcional e inadequada à finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. De igual forma, entendo que a apreensão do passaporte é medida inadequada para compelir MÔNICA a efetuar o pagamento da dívida objeto dos autos. Por sua vez, em relação ao pedido de intimação da executada para se manifestar acerca da alteração de sua situação financeira e anexar aos autos cópia do seu contracheque devidamente atualizado, entendo também não ser medida efetiva. Isso porque sua mera intimação não seria suficiente para compelir a devedora a efetuar o pagamento do débito, notadamente porque o presente processo está em trâmite desde 2017 sem que MÔNICA manifestasse qualquer interesse em efetuar o pagamento do débito. Indefiro, pois, os pedidos formulados ao ID 240260713. Tornem os autos ao arquivo provisório. O Agravante alega que: 1) promoveu na origem cumprimento de sentença no qual, após o deferimento de pesquisa junto ao sistema INFOJUD, obteve acesso a informações que indicam alteração de endereço da Agravada, bem como dados relativos à sua renda anual declarada e aos gastos deduzidos no Imposto de Renda (ID 238978975 na origem); 2) requereu a penhora de bens supérfluos eventualmente existentes na residência da executada, a intimação da devedora para apresentação de contracheque atualizado, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a apreensão de seu passaporte (ID 240260713); 3) as execuções frustradas representam parcela significativa do acervo processual submetido ao Poder Judiciário, evidenciando a necessidade de medidas eficazes para garantir o cumprimento das decisões judiciais; 4) a jurisprudência nacional tem admitido a adoção de medidas executivas mais incisivas, especialmente quando há indícios de ocultação de patrimônio ou fraude contra credores, como forma de assegurar o direito do exequente à satisfação do crédito; 5) foi identificada a doação de bens pela devedora a terceiros, circunstância que não pôde ser revista em razão do exíguo prazo decadencial aplicável; 6) consta nos autos que, em momento anterior à pesquisa INFOJUD, a Agravada residia no exterior (Reino Unido), tendo retornado ao Brasil sem demonstrar qualquer iniciativa para quitar o débito ou buscar composição com o agravante, apesar da existência de renda e despesas relevantes declaradas em seu imposto de renda; 7) considerando o descompromisso da executada para com a solução do conflito, bem como a informação anterior de que a agravada residia em outro país, circunstância essa que sabidamente dificulta ainda mais a satisfação do débito perseguido, possível a apreensão do passaporte, bem como a suspensão da CNH da devedora; 8) destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5941, reconheceu a constitucionalidade da adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH e a apreensão de passaporte, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade; 9) o julgamento evidenciou a preocupação da Corte com o elevado número de execuções frustradas que sobrecarregam o Poder Judiciário, comprometendo não apenas a eficiência da prestação jurisdicional, mas também a credibilidade institucional, diante da dificuldade de assegurar o cumprimento das decisões judiciais. Requer a concessão de efeito suspensivo, adotando as seguintes medidas executivas: a) a penhora de bens supérfluos eventualmente existentes na residência da Agravada; b) a intimação da Agravada para que apresente seu contracheque atualizado; c) a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e d) a apreensão de seu passaporte. O Agravante alega que a probabilidade do direito se evidencia nos fundamentos apresentados e no respaldo jurisprudencial. Afirma que perigo da demora está caracterizado pela possibilidade de prejuízo irreversível decorrente da manutenção do arquivamento do cumprimento de sentença e da fluência do prazo previsto no art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC, o que pode inviabilizar a adoção de medidas expropriatórias e comprometer a efetividade da execução. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, para que, uma vez confirmada a tutela recursal de urgência, seja reformada a decisão agravada, com a consequente determinação das seguintes medidas executivas atípicas: penhora de bens suntuosos eventualmente existentes na residência da agravada; suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da devedora; apreensão de seu passaporte; intimação da recorrida para apresentação de cópia atualizada de seu contracheque. Requer que todas as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ANDRÉ SOUZA VIALI, inscrito na OAB/DF sob o no 57.350, com endereço profissional situado na Quadra 01, Lote 985/1055, Torre Sul, Sala T15, Térreo, Edifício Parque Brasília, Setor de Indústrias Gráficas – SIG, Brasília/DF, CEP 70.610-410. Telefone: (61) 98556-0151. É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, I do CPC e tempestivo. As custas de preparo foram recolhidas (ID 74756107). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no presente caso a presença concomitante dos requisitos acima especificados, por vários motivos. Primeiro, o direito vindicado é controverso, pois, embora o art. 139, IV, do CPC autorize o juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para garantir o cumprimento das ordens judiciais, tal prerrogativa deve ser interpretada em consonância com os princípios constitucionais e tendo como horizonte a limitação à esfera patrimonial do devedor. Com isso, tenho como incabível a imposição de medidas que restrinjam direitos fundamentais ou a liberdade individual, (apreensão de passaporte e CNH), uma vez que a Constituição Federal, em seu art. 5o, XV, assegura o direito de locomoção, o que impõe limites à adoção de medidas que impliquem restrição de liberdade, como deduzido no presente agravo de instrumento. Assim, as medidas restritivas de direitos e liberdades postuladas mostram-se inadequadas e ineficazes para a satisfação do crédito, devendo prevalecer uma interpretação sistemática e harmônica entre o CPC e os preceitos constitucionais. Trago o entendimento dessa Relatoria, seguido, à unanimidade, pela 3a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO DEVEDOR. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 139, inciso IV, do CPC, estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 2. Apesar de poderem ser entendidas como insertas dentre aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de suspensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito e apreensão de passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, sendo, portanto, inadequadas ao propósito do credor, bem como têm o potencial de comprometer o direito de locomoção (art. 5o, XV, da CF) e de subsistência do executado. 3. As cláusulas gerais executivas não autorizam a utilização de meios sancionatórios que atinjam direitos individuais fundamentais do devedor, mas se destinam a estabelecer a sua responsabilidade no âmbito patrimonial. Por conseguinte, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de efetividade que a medida guarda para adimplemento da dívida exequenda. 3.1. No caso, as provas trazidas aos autos não comprovam que o executado se mudou para o exterior e de que a sua evasão do país se deu concomitantemente ao ajuizamento da execução, de maneira a se eximir do pagamento da dívida. 3.2. Também não ficou demonstrado que a medida excecional de apreensão de passaporte seria adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem majoração de honorários advocatícios. (Acórdão 1934033, 0731687-45.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) [g.n] Segundo, a alegação de fraude – o que, em tese, permitiria a invocação da ADIn no 5941 - demanda dilação probatória mínima e não pode ser afastada em sede de cognição sumária, muito menos pela mera alegação de sua ocorrência. Terceiro, a efetividade da execução somente se perfaz, em tese, quando os bens guardados em residência sejam vultosos, o que não parece ser a hipótese dos autos, pois o Agravante menciona apenas bens “supérfluos”, sem delimitar, de forma minudente, o que seriam considerados como tais. À míngua de detalhamento do que se toma por supérfluo ou necessário, deve-se aviar a condição minimamente digna para o devedor. Quarto, incumbe ao Agravante diligenciar esforços no sentido de empreender a informações dessa natureza, de conteúdo pessoal, ao menos para os fins do pedido de efeito suspensivo. Dada a estrutura administrativa que muitos condomínios possuem — incluindo síndico, conselho fiscal, corpo jurídico e, em alguns casos, empresas de gestão condominial — é plenamente possível que disponha de ampla estrutura operacional e tecnológica, com acesso a diversos sistemas de informação e bases de dados, o que lhe permite realizar diligências eficazes para localizar bens e ativos em nome da Agravada. Quinto, o pedido de concessão de efeito suspensivo confunde-se com o mérito do recurso de agravo, pois a pretensão recursal visa, justamente, reformar a decisão que indeferiu medidas executivas atípicas. Com isso, a análise do efeito suspensivo não está se limitando à verificação dos requisitos do art. 1.019, I, do CPC, mas envolvendo a apreciação substancial da controvérsia, o que somente poderá ser feito com o mínimo de contradita, por ocasião da apresentação da contraminuta ao agravo. Sexto, a sujeição ao arquivamento é consectário da inação da parte agravante: basta que propicie diligências no sentido de exaurir as possibilidades de obtenção de informações e/ou de crédito. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para determinar que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado ANDRÉ SOUZA VIALI, inscrito na OAB/DF sob o no 57.350, ressalvando a sistemática e as limitações do PJe em relação à exclusividade. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2025 20:04:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador